Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707806-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA REQUERIDO: V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A, tendo por objeto a concessão de tutela de urgência à apelação por ela interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação de Exigir Contas no 0737290-04.2021.8.07.0001 (id 33487759 - pág. 42), ajuizada em desfavor de V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, que de plano indeferiu a inicial por ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O peticionante expõe, em síntese, que almeja a tutela de urgência em caráter antecedente à distribuição da apelação, com fulcro nos artigos 932, inciso II, 935, parágrafo único, e 1.012, §3o, inciso I, do CPC, para determinar o imediato recebimento e o processamento da demanda originária até o julgamento de mérito do apelo. Narra que a celeuma decorre de relação locatícia entabulada entre as partes, na qual assumiu, além do pagamento do aluguel, a obrigação de adimplir as despesas comuns do condomínio, todavia assevera que, inobstante as inúmeras solicitações, a ré nunca lhe enviou o detalhamento desses encargos para compreender a origem e a lógica das cobranças, fato que justificou o ajuizamento da ação de exigir contas, já que ela é a gestora de bens e interesses alheios. Por tal fundamento, defende a presença da probabilidade do direito. No que tange ao perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, aduz que a extinção prematura da lide permitirá que a ré cobre valores milionários cuja origem jamais foi esclarecida, bem como a ação é prejudicial a outra demanda que almeja a revisão do índice de reajuste do aluguel em razão da pandemia e a ré, em reconvenção, a cobrança da suposta dívida. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o juízo a quo receba e dê imediato prosseguimento à ação de exigir contas até o julgamento de mérito do apelo. Brevemente relatado. Decido. De início, destaque-se o cabimento da presente petição, uma vez que incumbe ao relator, em regra, apreciar o pedido de tutela provisória ou o efeito suspensivo no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inteligência dos artigos 300, 932, inciso II, e 1.012, §3o, do CPC. Dito isso, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela peticionante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Na hipótese sob julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela peticionante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito da apelação, não sendo suficiente a alegação de que poderá sofrer cobranças indevidas e excessivas, até porque tal circunstância independe do prosseguimento do feito originário, sobretudo diante da ausência na origem de pedido de antecipação de tutela quanto à tal ponto. Ademais, a cobrança da dívida é objeto do processo no 0737302-18.2021.8.07.0001, suscitada pela ré em reconvenção, cabendo a peticionante requerer o que entender de direito naqueles autos. Se não bastasse, evidencia-se que é absolutamente impróprio determinar em caráter precário o prosseguimento de um feito extinto sem resolução de mérito, ante a necessária cassação da sentença por acórdão, sob pena de violação do devido processo legal, o que pode vir a implicar, inclusive, a prática de atos nulos. Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, para verificar a existência dos pressupostos essenciais para o regular trâmite processual e eventual julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora